Tribunal: TJMT
Processo: 1014729-70.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014729-70.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), MARIA ADRIANA GLORIA PAIVA - CPF: 903.783.771-91 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECITECI (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONCURSO PÚBLICO DO SECITEC/MT –PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO - CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA EM REPERCUSS
ÃO GERAL – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DECLARADO PREJUDICADO.

1. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, após expirado o prazo do concurso público e não efetivada a sua nomeação pela Administração Pública, tem direito subjetivo à nomeação.

2. Inexistência de situação excepcional a justificar a recusa da nomeação da Impetrante aprovada dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame.

3. Violação de violação ao direito líquido e certo da candidata caracterizado.

4. Ordem concedida.

5. Prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA ADRIANA GLORIA PAIVA contra EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, cujo objeto é nomeação em cargo público em virtude de aprovação em concurso público.

Narra que foi aprovado em 1º lugar para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (nível superior – pedagogo) para o Município de Primavera do Leste, sendo que o edital previa a existência de 2 (duas) vagas para o referido cargo e Município.

Argumenta acerca da existência de contratações temporárias e comissionados em detrimento à nomeação e posse dos aprovados no concurso.

Aduz ofensa ao princípio da legalidade e vinculação ao edital e tentativa de procedimentos ilegais do Estado de Mato Grosso para desconsiderar o concurso realizado.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 29051458.

Não houve prestação de informações pelo Governador do Estado de Mato Grosso, conforme certidão lançada no Id. 36338455.

Liminar deferida, conforme decisão proferida no Id. 32409462.

Interposição de Recurso de Agravo Interno pelo Estado de Mato Grosso no Id. 39276455.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno no Id. 43780465.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso de Agravo Regimental e nada manifestou acerca do Mandado de Segurança, conforme parecer anexado no Id. 53294534.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão é bastante singela e não demanda maiores ilações.

Trata-se de candidata aprovada dentro do número de vagas prevista em edital de concurso público e não nomeada pela Administração Pública.

Ao analisar os documentos acostados na exordial, verifica-se que a Impetrante prestou concurso público para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (nível superior – Pedagogo) para o Município de Primavera do Leste, tendo sido aprovada em 1º lugar, conforme documento anexado no Id. 17578460.

O edital de certame (Edital nº 01/2018/SECITEC) previa a existência de 2 (duas) vagas para o referido cargo, a teor do que demonstra o documento no Id. 17578461.

Assim, se a Impetrante foi aprovada dentro do número de vagas previstas em edital e não nomeada, tem esta direito subjetivo a sua nomeação, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837311, em sede de Repercussão Geral, cujo mérito foi julgado em 09/12/2015.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ANÁLISE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Consubstancia-se em entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior a existência de direito subjetivo à nomeação para o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto em edital, salvo situações excepcionais, plenamente justificadas, conforme decidido pelo e. STF, em sede de repercussão geral (RE 598.099). 3. No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de que se entenda pela superveniente indisponibilidade orçamentária e financeira, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1843539/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2015/DETRAN/MT – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM. O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso. Inexistindo demonstração de situação excepcional, que justifique a recusa da nomeação do candidato aprovado, dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao seu direito líquido e certo. (TJ/MT - N.U 1019278-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – DETRAN-MT – AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – PERFIL FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – POLO DE TANGARÁ DA SERRA – CANDIDATA CLASSIFICADA EM 8º LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade. 2 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso. 3 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante. (TJ/MT - N.U 1013060-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONCURSO PÚBLICO DO SECITEC/MT –PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO - CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS (TEMA 161) – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, após expirado o prazo do concurso público e não efetivada a sua nomeação pela Administração Pública, tem direito subjetivo à nomeação. Inteligência do RE nº 598.099/MS. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas (RE 598.099/MS). O Impetrado se limitou a discorrer sobre percalços orçamentários e financeiros que o teriam impedido de proceder a nomeação, sem trazer qualquer comprovação do aduzido, o que não permite reconhecer a exceção alegada. (TJ/MT - N.U 1012233-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Importante ainda consignar que o certame encontra-se expirado, pois foi homologado em 11/06/2018, conforme Diário Oficial anexado no Id. 17578460 e possuía a validade por 1 (um) ano, conforme item 15.1 do Edital do certame, não havendo notícia de sua prorrogação.

Insta consignar ainda que não há qualquer comprovação, ainda que mínima, acerca de situação excepcional a justificar a recusa da nomeação da Impetrante aprovada dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame.

Nesse norte, caracterizada está a violação ao direito líquido e certo da candidata.

Por fim, registro que o presente
mandamus
foi impetrado dentro do prazo decadencial.

Diante do acima exposto, CONCEDO a ordem de torno em definitivo a liminar anteriormente deferida no sentido de determinar a nomeação da Impetrante no cargo de
Técnico Administrativo Educacional (nível superior – Pedagogo) para o Município de Primavera do Leste.

Por conseguinte, DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020